Tribunal: STM
Processo: 7000429-54.2020.7.00.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LIMINAR. CONCESSÃO PARCIAL PARA
SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS POR PERÍODO CERTO. PANDEMIA DA COVID-19. JUÍZES FEDERAIS DA JMU
PODERÃO DETERMINAR, POR DELEGAÇÃO, A VOLTA PROGRESSIVA DOS TRABALHOS. ATO NORMATIVO Nº
434/STM. RESOLUÇÃO Nº 322/CNJ. CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS DA LIMINAR. UNANIMIDADE.
Caberá aos Juízes Federais da JMU determinar o momento oportuno para a retomada gradual dos trabalhos
presenciais, considerando a peculiaridade de cada município, atinente à Pandemia da COVID-19.
Isso se deve em obediência ao Ato Normativo nº 434, de 31/7/2020, do Ministro-Presidente desta Corte
Castrense, em consonância com a Resolução nº 322 do CNJ, que, além de tratar da retomada gradual dos
trabalhos presenciais, delegou aos Juízes Federais da JMU que formulem Portarias para viabilizar o retorno
gradativo das atividades, na modalidade presencial, quando possível, em suas respectivas Auditorias.
Ordem concedida. Decisão por Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 7000429-54.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu do presente writ impetrado pelo Ministério Público
Militar, apenas para confirmar os termos estabelecidos na liminar concedida, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
IMPETRANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM - BAGÉ.

MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LIMINAR.
CONCESSÃO PARCIAL PARA SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIAS POR PERÍODO
CERTO. PANDEMIA DA COVID-19. JUÍZES FEDERAIS DA JMU PODERÃO
DETERMINAR, POR DELEGAÇÃO, A VOLTA PROGRESSIVA DOS
TRABALHOS. ATO NORMATIVO Nº 434/STM. RESOLUÇÃO Nº 322/CNJ.
CONFIRMAÇÃO DOS TERMOS DA LIMINAR. UNANIMIDADE.
Caberá aos Juízes Federais da JMU determinar o momento oportuno
para a retomada gradual dos trabalhos presenciais, considerando a
peculiaridade de cada município, atinente à Pandemia da COVID-19.
Isso se deve em obediência ao Ato Normativo nº 434, de 31/7/2020, do
Ministro-Presidente desta Corte Castrense, em consonância com a
Resolução nº 322 do CNJ, que, além de tratar da retomada gradual dos
trabalhos presenciais, delegou aos Juízes Federais da JMU que formulem
Portarias para viabilizar o retorno gradativo das atividades, na
modalidade presencial, quando possível, em suas respectivas
Auditorias.
Ordem concedida. Decisão por Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer do presente writ
impetrado pelo Ministério Público Militar e, no mérito, dar provimento apenas para confirmar os termos
estabelecidos na liminar concedida.

Brasília, 10 de setembro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro-Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Ministério Público Militar, contra
ato do Juiz Federal Titular da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que o presentante ministerial reputa ilegal e abusivo, no
momento em que Magistrado designou audiências presenciais entre os dias 29 de junho de 2020 e 2 de
julho de 2020.

Em suas razões, o MPM informa que "a capital gaúcha vive, neste momento, uma ampliação das restrições,
com intuito de evitar um 'sufocamento do sistema de saúde', nas palavras do Prefeito".

O Órgão Ministerial lembra que o Magistrado daquele Juízo, tido como autoridade coatora, decidiu designar
audiências presenciais no período acima destacado, o que contraria as normas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça, notadamente a Resolução nº 322, editada em 1º/6/2020.

Esclarece que no caso da Justiça Militar da União, segundo o CNJ, a retomada deve ser feita por ato do
Ministro-Presidente do Superior do Tribunal Militar.

Sustenta que o argumento utilizado pela autoridade coatora para manter as audiências na sede do Juízo,
indeferindo o pleito do MPM, viola o regramento determinado pelo CNJ e usurpa a competência do Ministro
Presidente do STM.

Por fim, além da suspensão daquele período, o MPM pediu a concessão, em liminar, para suspender todas as
audiências presenciais designadas pela autoridade coatora, enquanto não houvesse norma da presidência
do STM neste sentido, conforme determina a Resolução nº 322 do CNJ. No mérito, requereu a confirmação
da liminar, com o julgamento da procedência do presente writ.

Na ocasião, este Relator deferiu a liminar para que as audiências entre os dias 29/6/2020 e 2/7/2020 fossem
realizadas naquele Juízo, por meio de plataformas virtuais, ou, na hipótese de sua inviabilidade técnica, que
adiassem os atos processuais do referido período para datas futuras.

Posteriormente, foram pedidas as informações da autoridade apontada como coatora, que assim se
manifestou, in verbis:

"Atualmente, com base nos últimos decretos municipais, de abril (Decreto 58,
59 e 68), de maio (decreto 81), bem como nos recentes Decretos 119 e 135,
este último de 25 de junho de 2020, bares, restaurantes, indústria,
construção civil, transportes públicos e o comércio em geral, já estão
funcionando quase que na sua integralidade, apenas sendo exigido o
respeito às determinações referentes ao distanciamento social que fora
instituído (e que não deve ser confundido com o isolamento social), tal como
a fixação de limite de pessoas para circulação em recintos abertos ao
público, o uso de máscara, disponibilização de insumos para
higienização de mãos nos locais de acesso público, tais como agências
bancárias e estabelecimentos comerciais, entre outras medidas.
...............................................
De fato, com base nos últimos boletins divulgados pela Prefeitura Municipal de
Bagé, até a data da assinatura da presente informação, os casos
confirmados de COVID-19 chegavam a 120 (cento e vinte) sendo que,
destes, 109 (cento e nove) são considerados recuperados, e apenas
uma pessoa está hospitalizada, não havendo ocorrência de óbitos.
................................................
Nesse contexto, considerando que a prestação jurisdicional é uma
modalidade de serviço público, e que este não pode andar na
contramão nas (sic) demais atividades cotidianas, (...), entende-se que
as atividades (...) desta Auditoria devem seguir o mesmo movimento
de retomada da normalização.
.............................................
- na manifestação do MPM, temos: 'o MPM informa que a capital gaúcha
vive, neste momento, uma ampliação das restrições, com intuito de evitar um

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
'sufocamento do sistema de saúde', nas palavras do Prefeito'.
Ora, a 2ª Auditoria da 3ª CJM está sediada em Bagé! Geograficamente, é
bem longe da capital gaúcha, devendo ser perguntado ao membro
do Parquet porque ele citou a situação de Porto Alegre e esqueceu
de citar como está a situação em Bagé.
- O MPM não citou, não sei se por desconhecimento, que as atividades
em Bagé estão funcionando em quase sua integralidade, sendo tomadas
as medidas sanitárias necessárias.
................................................
- A situação em Bagé está totalmente diferente das capitais
brasileiras e se passaram mais de 100 dias do início da crise.
................................................
Lembrando que Bagé está vivenciando bandeira amarela, na
mensuração dos indicadores do Estado do Rio Grande do Sul, que significa o
menor risco na classificação, conforme Decreto 55.240, de 10 de maio de
2020 (anexo).
- Peço que os anexos acompanhem este ofício para serem colocados
no Mandado de Segurança, tendo em vista que a inicial do MPM não
contemplou análise da situação local.
..................................................
Neste caso, este magistrado, com o objetivo de acompanhar a evolução dos
fatos, tem analisado e tentado acompanhar a situação local e regional,
respeitando os regramentos existentes (...).". (Grifo nosso.)

Instada a se manifestar, a PGJM, por meio do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se
pela concessão da ordem, nos termos do Pedido Ministerial.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
VOTO

Na vertente quaestio, o impetrante, além de ter pedido para suspender as audiências presenciais no período
de 29/6/2020 a 2/7/2020 - já concedido em liminar - requereu também a ordem para suspender todas as
audiências presenciais designadas pela autoridade coatora, enquanto não houvesse norma da presidência
do STM neste sentido.

Na oportunidade em que concedi a medida in limine, ressaltei que o pleito ministerial para suspender todas
as audiências presenciais não seria possível, por ficar difícil prever qual seria o desfecho de erradicação
dessa doença em nossos domínios e, por isso, mencionei que deveríamos agir com parcimônia e dentro da
razoabilidade.

Desse modo, a liminar foi concedida para suspender apenas as audiências presenciais entre os
dias 29/6/2020 e 2/7/2020; Decisão essa que, a meu ver, deve ser confirmada na matéria de fundo ora
em exame.

Nesse diapasão, após a chegada das informações da 2ª Aud/3ª CJM, foi possível constatar que o Juízo acima
tem tomado todos os cuidados necessários e exigidos pelas autoridades para realizar as Audiências naquele
local.

Para tanto, é digno de nota salientar trechos das informações apresentadas pela mencionada autoridade
coatora, in verbis:

"Com base nas razões acima transcritas, este Magistrado, alinhado com as
medidas de flexibilização tomadas pelo Poder Público Municipal e Estadual, e
dentro de uma ideia central de retomada gradual das atividades, por
entender que, tomados os devidos cuidados referentes à segurança dos
envolvidos, não haveria risco de contaminação, foi determinada a realização de
audiências com a presença, na sede desta Auditoria, deste Magistrado, dos
Juízes Militares, do Representantes do MPM e da Defesa, ficando franqueado
aos acusados a participação por videoconferência.
...............................
Não por outro motivo, este Juízo vem adotando medidas graduais de retomada
dos referidos serviços, nos seguintes moldes: após a paralisação quase total
das atividades presenciais nos meses de abril e maio, no mês de junho,
começaram a ser realizadas audiências através dos meios de videoconferência.
Já no mês de julho, serão retomadas as audiências apenas com a presença do
magistrado, juízes militares (quando for o caso), mais o representante do
Parquet e da Defesa (observados os protocolos de segurança para a prevenção
ao contágio da COVID-19, tal como o emprego de equipamentos de proteção
individuais), ficando franqueado aos acusados e testemunhas a participação no
ato através de meios telemáticos.
................................
Há que se destacar, ainda, que no último decreto municipal acima
referido, atividades consideradas como cursos livres, tais como curso
de idiomas, esportes, música, profissionalizantes e similares, passaram
a funcionar a partir do dia 15 de junho, ainda permanecendo fechadas
apenas as atividades que demandam grande aglomeração de pessoas,
tais como as relacionadas à espetáculos artísticos etc.
.................................
Sendo assim, considerando o regramento atual referente à prevenção ao novo
Coronavírus, emanado das autoridades municipais e estaduais, este Magistrado
entende que as medidas preventivas adotadas no âmbito da 2ª Auditoria da 3ª
CJM, além de estarem alinhadas com as orientações das referidas esferas de
poder, estão em plena consonância com o que o Conselho Nacional de Justiça e
o Egrégio Superior Tribunal Militar preceituam como diretrizes básicas de
combate à pandemia do COVID-19.
.................................
Lembrando que o plenário tem tamanho mais que suficiente para evitar

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
aglomeração de pessoas e que as medidas de distanciamento foram
planejadas pelos integrantes deste juízo.
.................................
Esse juízo está alinhado com as orientações do CNJ e fazendo um retorno
gradual como explicado anteriormente.".

De fato, a Resolução nº 322, de 1º/6/2020, do Conselho Nacional de Justiça, traz orientações nos art. 1º e
art. 2º para a retomada das atividades presenciais, a partir do dia 15 de junho de 2020, da seguinte forma:

"Art. 1º - Estabelecer regras mínimas para a retomada dos serviços
jurisdicionais presenciais no âmbito do Poder Judiciário nacional, nos
tribunais em que isso for possível.

Art. 2º: [...]
§ 1º - O restabelecimento das atividades presenciais deverá ter início por etapa
preliminar, e poderá ocorrer a partir de 15 de junho de 2020, se
constatadas condições sanitárias e de atendimento de saúde pública
que a viabilizem". (Grifo nosso.)

Além do mais, se uma das preocupações do vigilante membro do MPM, em relação às Audiências presenciais
naquele Juízo, era " a manifestação da presidência do STM neste sentido", então não há mais razão
para tanto, tendo em vista que o Ministro-Presidente desta Egrégia Corte Castrense, Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, fez publicar o Ato Normativo nº 434, no dia 31/7/2020, que dispõe sobre as
medidas sanitárias e de segurança a serem adotadas no retorno ao trabalho presencial, cujo art. 17
estabelece que, in verbis:

"Art. 17. Os Juízes Federais da Justiça Militar deverão elaborar
Portarias, no âmbito dos respectivos juízos, em consonância com o conteúdo
deste Ato Normativo, a fim de determinar as providências para a
retomada parcial das atividades presenciais e fixar a data de início dessa
retomada, se assim entenderem pertinente.
§1º Deverão sempre ser consideradas as orientações das
autoridades sanitárias locais, as normas de segurança preventivas já
disseminadas e os equipamentos de proteção para os servidores terceirizados,
advogados e demais usuários das dependências da JMU.
§2º Os Juízes Federais da Justiça Militar deverão acompanhar o
desenvolvimento da pandemia nas suas áreas de jurisdição e
suspender as atividades presenciais se houver aumento dos casos
de COVID-19 nas suas regiões.
§3º As Portarias deverão ser encaminhadas à Corregedoria e à Presidência
deste Tribunal.". (Grifo nosso.)

Como se vê acima, o Presidente desta Corte de Justiça delegou poderes aos Magistrados de primeiro grau
para que, de acordo com a realidade de cada Juízo, se organizem e retomem as atividades presenciais de
forma gradativa, caso isso seja possível.

Portanto, a considerar as informações juntadas aos autos, bem como as Normas supramencionadas, nota-se
que o Juízo da 2ª Aud/3ª CJM tem dado mostras de que vem procurando atuar de acordo com as regras de
enfrentamento da pandemia naquela jurisdição, nos termos estabelecidos tanto pelo CNJ, quanto por este
Tribunal.

Da mesma forma, tendo em vista os Decretos da prefeitura local, anexados ao presente feito, parece que o
referida Auditoria, igualmente, tem se preocupado em viabilizar o retorno das atividades presenciais
naquela unidade jurisdicional, com tranquilidade e de forma gradual, observando "os devidos cuidados
referentes à segurança dos envolvidos", de acordo com as exigências de distanciamento, higienização do
local de julgamento, uso de máscaras etc.

Ora, se na ocasião em que concedi a medida liminar, já tinha o entendimento de que não era o caso de
suspender todas as Audiências presenciais naquele Juízo, mas somente as sessões compreendidas no

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 03/10/2020 23:19:14.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162a1fbcd
período entre os dias 29/6/2020 e 2/7/2020, com muito mais razão, entendo que nesse instante não se faz
mais necessário assim proceder, considerando, principalmente, o Ato Normativo recentemente editado pelo
Ministro-Presidente do STM, autorizando os Magistrados lotados na primeira instância a retomarem as
atividades presenciais, se assim entenderem, de acordo com a situação da pandemia em suas respectivas
regiões.

Conclui-se, assim, que a alegação do MPM nas razões deste Mandamus, de que a retomada das atividades
presenciais deve ser feita por ato do Superior do Tribunal Militar, é inócua nesse momento, uma vez que o
Ministro- Presidente desta Corte Superior já cumpriu a determinação do CNJ e, por meio de Norma
administrativa, facultou às Auditorias reiniciarem os trabalhos, de forma gradativa, sempre observando a
situação local e dentro das exigências de segurança para todos os envolvidos nas atividades presenciais.

Por isso, levando-se em consideração as informações do Juízo localizado no estado do Rio grande do Sul,
onde tudo leva a crer que a situação da doença parece estar sob controle na região daquela Auditoria, bem
como, considerando a manifestação do Presidente deste Tribunal, tão esperada pelo Órgão Ministerial, não
assiste razão ao pleito ministerial - qual seja, de suspender todas as audiências presenciais - sobretudo,
devido à edição do Ato Normativo nº 434 deste Tribunal, em 31/7/2020, porquanto mantenho a decisão
em liminar, que tão-somente fez cessar as Audiências no período supra ressaltado, ou seja, entre os dias
29/6/2020 e 2/7/2020.

Ante o exposto, conheço do presente writ impetrado pelo MPM e, no mérito, dou provimento apenas para
confirmar os termos estabelecidos na liminar concedida.